Tribunal: TJSP
Processo: 2280951-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INTERDIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM O ESTADO DE POBREZA DA RECORRENTE – ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DA MERCÊ (CPC, ART. 99, § 4o) – RENDIMENTOS MENSAIS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TRATANDO-SE DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA,

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INTERDIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM O ESTADO DE POBREZA DA RECORRENTE – ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DA MERCÊ (CPC, ART. 99, § 4o) – RENDIMENTOS MENSAIS INCOMPATÍVEIS COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TRATANDO-SE DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, ADMITE-SE O DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS (LEI ESTADUAL 11.608/2003, ART. 1o, "CAPUT") - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000133167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2280951-02.2019.8.26.0000, da
Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
JOSINETE ALEXANDRINA DE SOUSA, é agravado GUSTAVO BORGES
DE SOUSA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280951-02.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2280951-02.2019.8.26.0000
Agravante: J. A. S.
Agravado: G. B. S. O.
(Voto no 23.663)
EMENTA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INTERDIÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM O
ESTADO
DE
POBREZA
DA
RECORRENTE

ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR NÃO
IMPEDE A CONCESSÃO DA MERCÊ (CPC, ART. 99, §
4o) RENDIMENTOS MENSAIS INCOMPATÍVEIS COM
A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO
ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
TRATANDO-SE DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA, ADMITE-SE O DIFERIMENTO DO
PAGAMENTO
DAS
CUSTAS
(LEI
ESTADUAL
11.608/2003, ART. 1o, “CAPUT”) - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 21/22, que, no bojo de ação de
interdição,
indeferiu
os
benefícios
da
assistência
judiciária à autora, determinando que procedesse ao
recolhimento das custas judiciais, despesas processuais e
taxa previdenciária relativa à procuração ad judicia, no
prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo.
Irresignada, pugna a agravante pela concessão de
liminar e a reforma do r. pronunciamento sob a alegação,
em síntese, de que não possui condições de suportar as
despesas necessárias para defesa de seus direitos sem o
prejuízo de seu sustento; servidora pública municipal,
seus rendimentos mensais cingem-se a R$ 4.661,59, ao
passo
que
suas
despesas
alcançam
R$
4.406,77;
a
peculiaridade de dispor de advogado particular não pode
obstar a concessão da almejada benesse; a hodierna
jurisprudência aconselha o deferimento dos benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280951-02.2019.8.26.0000
3
assistência judiciária ante o mero requerimento do
interessado, a teor do que dispõem os arts. 98 e
seguintes do CPC2015.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
51/53.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 58).
É o relatório.
1.- Reza o art. 98 do CPC2015 que “a pessoa natural
ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência
de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça.” O § 3o do art. 99 do diploma processual, por
sua vez, estabelece que se presume “verdadeira a alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente
por
pessoa
natural.” Diz, ainda, o art. 5o da Lei no 1.060/50, não
revogado pelo CPC2015: “O juiz, se não tiver fundadas
razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano,
motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta
e duas horas.”
Resta saber o exato alcance desses dispositivos
quanto à conduta do Juiz.
Cabe dizer, desde logo, que foram recepcionados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280951-02.2019.8.26.0000
4
Constituição da República vigente, segundo a melhor
corrente, adotada pelo Pretório Excelso e pelo Colendo
STJ,
embora
haja
divergência
(STF-RT
740:233;
RSTJ 57:412; STJ-Bol. AASP 1.847/153j; STJ-Ajuris 61/353,
em.; RT 708:88, JTJ 200:214, 201:236, apud DIS-Direito
Informatizado Saraiva, última ed.).
Sendo assim, a melhor interpretação é a de que os
dispositivos acima citados formam um todo harmônico e
coerente, integrados na lógica do razoável, permitindo ao
Juiz, sim, em caso de apresentação de dado fático, na
inicial, que possa estar em contradição com a
miserabilidade jurídica afirmada, indeferir o benefício
ou ordenar sejam prestados esclarecimentos ou a feitura
desta ou daquela prova.
Não se pode olvidar que a alteração legislativa que
criou a presunção de pobreza mediante simples afirmação
veio num contexto de desburocratização, para facilitar o
acesso à Justiça dos menos afortunados.
Disso, contudo, não resulta o deferimento da benesse
de modo indiscriminado, a todo aquele que declare
pobreza, sem critério algum, mesmo porque nossos tribunais vêm entendendo que “havendo dúvida da
veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que
o magistrado ordene a comprovação do estado de
miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o
deferimento ou não da assistência judiciária” (STJ-1a
Turma, Resp 5444.021-BA, rel. Min. Teori Zavascki, j.
21.10.03, negaram provimento, v.u., DJU 10.11.03, p. 168,
apud THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280951-02.2019.8.26.0000
5
LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI. Código de processo civil e
legislação processual em vigor. 42a ed., São Paulo: Ed.
Saraiva, 2010, nota 1b ao art. 4o da Lei 1.060/50, p.
1.192, grifado no original).
Na hipótese, o MM. Juiz a quo observou que a autora
fora intimada “para juntar aos autos documentos que
ensejassem a análise do pedido de tramitação com os
benefícios da gratuidade (fls. 25), oportunidade na qual
acostou aos autos os documentos elencados às fls. 27-66.
(...) Os próprios elementos constantes da ação, permitem
concluir
que
a
parte,
representada
por
advogado
constituído (o que não impede a concessão do beneplácito,
mas indicia condição de litigar sem aporte público), tem
plenas condições de arcar com as despesas processuais,
que não são tamanhas a ponto de lhe inviabilizarem o
sustento ou impeditivas da litigância responsável. É de
lembrar que a gratuidade deve ser deferida às pessoas que
não tenham condições mínimas de arcar com despesas de
processo judicial. A gratuidade abriga tão só o estado de
miserabilidade ou de pobreza acentuada. Com efeito, as
custas e demais despesas deverão ser recolhidas. Indefiro
ao autor os benefícios da Justiça Gratuita e determino o
recolhimento das custas e despesas processuais iniciais,
inclusive a taxa de CPA (contribuição para formação da
Carteira de Previdência dos Advogados), no prazo de 15
(trinta) dias, sob pena de extinção” (fls. 21/22).
Com efeito, o simples fato de a recorrente ter
constituído advogado particular não tem o condão, per se,
de impedir que lhe sejam concedidos os benefícios da
assistência judiciária (CPC, art. 99, § 4o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2280951-02.2019.8.26.0000
6
Todavia, da detida leitura dos autos verifica-se que
os rendimentos brutos da agravante perfazem R$ 8.136,00,
ao passo que, do total de descontos, pouco menos de R$
1.600,00 referem-se a empréstimos pessoais (fls. 24/49).
A par disso, os extratos bancários de fls. 58/66 dos
autos principais veiculam que a recorrente é beneficiária
de seguro de vida e previdência privada, com contribuição
mensal de R$ 317,09, a revelar disponibilidade financeira
incompatível com a alegação de pobreza.
Assim, ante os termos expressos do art. 5o, inciso
LXXIV da Constituição da República, o r. pronunciamento
deve ser prestigiado.
Se convier, no entanto, é viável requerer o
diferimento do pagamento das custas, por se tratar de
procedimento de jurisdição voluntária, ex vi do disposto
no art. 1o da Lei Estadual 11.608/2003.
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica